Tribunal: TJBA
Processo: 8014300-79.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014300-79.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANTONIO CARLOS BATISTA DE ARAUJO

APELADO: MARCELI FERREIRA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Recursos simultâneos. Ação pelo rito comum. Plano de saúde. Tratamento terapêutico multidisciplinar. Criança. Transtorno do espectro autista. Negativa de cobertura. Ilegalidade. Direito à saúde. Dignidade da pessoa humana. Necessidade de cobertura, na forma prescrita em relatório médico. Precedentes. Indenização por danos morais
fixada

em
R$ 1
5
.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sucumbência mínima da parte autora. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença pela parte ré, para julgar improcedentes os pedidos autorais, e pela parte autora, para fixar a indenização por danos morais e condenar a parte ré na integralidade do ônus da sucumbência.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das insurgências recursais, mediante a reforma da sentença.

III – Razões de decidir

3. A Constituição Federal trata o direito à saúde como um direito social impostergável e universal, sendo sua observância, inclusive, indispensável à efetivação de princípio fundamental de máxima relevância, previsto no artigo 1º, III, qual seja o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Na especificidade dos autos, infere-se que a criança possui plano de saúde contratado com a parte ré, sendo diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo), apresentando
“deficiências persistentes na comunicação e na interação social, com limitação na reciprocidade social e emocional, limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, entretanto já conseguimos que ele consiga fixar o olhar quando solicitado.
P
adrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, apresentando movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou fala, aderência inflexível
à
s rotinas, interesses restritos que são anormais na intensidade foco, hiper-reativo a estímulos sensoriais do ambiente, vem apresentando melhora em alguns itens, mas ainda necessita de ajustes, apresenta muita dificuldade na coordenação motora fina e na praxia, paciente vem apresentando ganhos no desenvolvimento durante esse período de intervenção, sendo bem satisfatório o programa que vem sendo realizado.”

5. Considerando que a criança necessita de terapias multifuncionais, demandando tratamento especializado, não cabe à operadora decidir qual o melhor técnico ou a quantidade de atendimentos para a enfermidade ou se escusar de arcar com o custo sob o fundamento de limitação contratual.

6. O relatório médico esclarece a necessidade do tratamento multidisciplinar e relacionado ao método ABA para estabelecimento de saúde do menor. Precedentes.

7. A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, ela atinge a esfera da personalidade. Não resta dúvida, no caso em exame, que o apelado ao ser surpreendido com a negativa da seguradora de saúde suportou danos decorrentes da conduta lesiva do apelado, principalmente, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

8. Em relação ao
quantum
a ser arbitrado a título de danos morais, o valor da indenização deve ser fixado em R$ 15.000,00, atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso adesivo da parte autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de apelação nº
8014300-79.2022.8.05.0150
, em que são apelante/apelado adesivo
AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A
e, como apelante adesivo/apelado,
G.F.R.D.S.,
representado por sua genitora, MARCELI FERREIRA GOMES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,

nos termos do voto do Relator.